Tribunal: TJMT
Processo: 1014638-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014638-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS E OUTROS
PACIENTE(S): JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (no 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – (ID 34268010).
Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão cautelar e busca e apreensão “foram determinadas por Juízo incompetente”; 2) não haveria indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4); o paciente é primário, advogado e possui endereço certo; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 50035490), com documentos (ID 50035493/ID 50048957).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] No presente, observa-se que restou demonstrado o envolvimento da Agente Penitenciária VALDINEIA DE FIGUEREDO ANTUNES, epíteto “ZÓIO DE GATO”, com atuação direta para facilitar e remeter aparelhos celulares e substâncias entorpecentes para o interior da Cadeia Pública de Alta Floresta, descumprindo seu dever funcional como servidora pública, cuja função primordial é vigiar as instituições prisionais, zelando pela segurança da sociedade, além de cumprir as normas e regulamentos do estabelecimento penal, bem como apurou, também, a atuação do advogado JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, que alertou, via mensagem, membro da organização criminosa sobre a ocultação de drogas em razão de informação repassada por um flagranteado, além de estar demonstrado que ele acompanha interrogatórios de eventuais autuados com a finalidade de evitar a delação e enviar os documentos aos demais integrantes do grupo criminoso, extrapolando seu mister defensivo em favor dos autuados, passando ambos a atuar como integrantes da organização criminosa.
[...] 43. Destarte, também se apresenta claramente a necessidade de encarceramento do representado JONAVAN, por conveniência da instrução criminal, eis que olvidou intimidar várias flagranteados, mediante o acompanhamento e envio de seus interrogatórios, com o intuito de evitar a delação.
[...]46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.
47. [...] Assim, denota-se da inicial que o advogado não seria contratado para defender os interesses dos integrantes da facção e que necessitassem de um auxílio jurídico, mas a função do profissional seria acompanhar as oitivas realizadas em sede policial para garantir que nenhuma pessoa delatasse o grupo criminoso, bem como levar e receber informações sobre as atividades ilícitas da organização criminosa.
[...]Ademais, afirma o Delegado que através das interceptações telefônicas não foi possível identificar qual profissional do direito teria se associado à organização criminosa para atender os interesses escusos do “COMANDO VERMELHO”, todavia, no dia 04 de junho do corrente ano, foi apreendido o menor DIOGO PEREIRA DOS SANTOS, conhecido como “CYBORG”, o qual foi enviado por “ANGELIQUINHA” para auxiliá-la na organização do tráfico em Alta Floresta.
Além disto, extrai-se da representação que, em seu termo de declarações, “CYBORG” revelou que o advogado, por ele mesmo contratado nos moldes que “ANGELIQUINHA” desejava, tratava-se de JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, inscrito na OAB PA 26.657.
[...]Por outro lado, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação, pois o representado extrapolou o seu mister defensivo em favor dos autuados, passando a atuar como um integrante da organização criminosa.
[...] 581. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas. 582. Por outro lado, fica evidente dos autos que não há vínculo entre advogado e cliente, o que deveria ocorrer normalmente, mas sim uma relação entre advogado e organização criminosa, cuja origem do dinheiro se dá através do crime para atender pessoas vinculadas ou colaboradoras da organização criminosa.
[...] 584. Vale ressaltar ainda que, há indicativos de que a atuação do representado não se limitaria ao mero desempenho de funções jurídico-processuais relativas a processos específicos, denotando um relacionamento mais profundo com a facção, seus membros e propósitos.
[...] 587. Ao que vislumbro, o causídico se faccionou, justamente, para patrocinar os interesses da facção e não dos indivíduos assistidos, sendo assim, seu mister que é a advocacia, não mais resta caracterizado e sim a prática de atos executórios de crimes no interesse da facção criminosa. 588. Vale ressaltar ainda que, o mesmo foi pego dando ordem para transferência de drogas como se denota das transcrições que ora se fazem necessárias, bem como não queria fornecer o número da sua conta bancária, por medo de ser rastreado, o que, por óbvio, não confere lastro de credibilidade como “Advogado” e sim “integrante de organização criminosa – Comando Vermelho”.
[...] 590. Por conseguinte, diante de uma concreta gravidade, a real potencialidade de gerar danos para a sociedade e a premente necessidade de estancar de imediato a atividade criminosa, impedindo que tenha continuidade ou seja retomada, constituem fundamento válido e suficiente para que, neste momento, a prisão provisória seja decretada, sendo a única forma de obstar que, junto com os demais representados, e em contato com eles, o investigado se valha da liberdade para dar prosseguimento, por qualquer modo, ao comportamento ilícito, ou para influenciar e até comprometer, por variadas formas, a colheita de provas.
[...] 591. Ademais, fica nítido nos autos que o representado utiliza-se de sua prerrogativa como advogado para colaborar com informações para membros de organização criminosa.
[...] 596. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir o representado de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.
[...] 598. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada a fundamentação constante do tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor do representado JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA é à medida que se impõe.
636. Quanto a busca na residência do representado JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, apesar de existir em seu favor a prerrogativa do art. 7o, inciso II, do Estatuto da Advocacia que prevê que é direito do Advogado “a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia”, ocorre que na representação há provas suficientes que o causídico não estava exercendo o seu mister defensivo em prol dos autuados, mas agindo em favor de uma organização criminosa.
639. Desta forma, a presente medida tem como objetivo, conforme dicção das alíneas “d”, “e” e “h”, do parágrafo 1o, do artigo 240, do Código de Processo Penal, apreender instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração, além de permitir a colheita de outros elementos de convicção.
640. Por tais razões, havendo suporte fáticos anteriores que dão validade à operação, é de rigor DEFERIR a medida cautelar pleiteada.
652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]36. JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Em 14.7.2020, o impetrante juntou manifestação da 1a Promotoria Criminal de Alta Floresta que requereu, ao Juízo singular, “seja declarada a incompetência do Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, com consequente declinação de competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, tendo em vista que é o juízo competente para processar o Crime Organizado, e remessa dos autos aquela comarca.”
Pois bem.
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Em sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”; bem como para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, visto que, supostamente, o paciente “olvidou intimidar várias flagranteados, mediante o acompanhamento e envio de seus interrogatórios, com o intuito de evitar a delação”.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; STF, RHC n. 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 494.952/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 20.5.2019; STJ, RHC 108.959/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.5.2019).
Todavia, o possível envolvimento do paciente, em organização criminosa, deve ser objetivamente distinguido do exercício de advocacia criminal, sobretudo quando fundadas em suspeitas da prática de condutas que envolvem interpretação subjetiva e dependem ou estão sujeitas a explicações ou esclarecimentos de fato [evitar “caguetagem” e comunicação à “liderança” da organização criminosa].
Na essência, consta que o paciente teria acompanhado os coindiciados [“João Vitor, Klebinho E Maic”], durante interrogatório policial na Delegacia de Alta Floresta, com a finalidade de “evitar delação” de integrantes da suposta organização criminosa, bem como teria “repassado ordens” sobre transferência de drogas a outro membro da facção valendo-se de mensagem telefônica.
Ocorre que o vínculo entre o paciente e supostos membros da organização criminosa (29 ao todo) teria sido extraído de diálogos interceptados com apenas um coinvestigado [Diogo Pereira dos Santos, conhecido como “CYBORG], da relação profissional constituída há aproximadamente 2 (dois) meses e do acompanhamento a um interrogatório policial, a recomendar ponderação entre as condutas criminosas atribuídas e os limites profissionais inerentes à advocacia.
Nessa hipótese, não se mostra razoável a criminalização do exercício da advocacia criminal antes de eventual oferecimento da denúncia, pelo Ministério Público, titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados. Em outras palavras, “incumbe aguardar, sob tal ângulo, o desenrolar do processo-crime e a formação de culpa” (STF, HC no 126.104/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 31.5.2016).
Ademais, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br/), tem profissão definida e endereço certo [avenida Ludovico da Riva neto, no 3223, sala 03, Alta Floresta - ID 50035494] e família constituída (ID. 50035495/50035496).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura (TJMT, Enunciado Criminal 43), merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva diante das peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 483.826/MG).
Outrossim, verifica-se que, realmente, a 1a Promotoria Criminal de Alta Floresta pugnou pelo declínio de incompetência à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Embora a alegada incompetência não tenha sido deduzida perante o Juízo singular, de modo a atrair a reserva de jurisdição ao juiz da causa para se evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, essa matéria envolve regra de ordem pública [competência], não podendo ser ignorada pelo Tribunal, na análise do direito à liberdade processual.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos semelhantes, tem reconhecido a competência exclusiva da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Capital [7a Vara Criminal da Capital] para processamento de fatos criminosos atribuídos à organização criminosa, ainda que ocorridos em outros municípios (CJ N.U 0031881-56.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 19.6.2019; CJ N.U 0000214-28.2018.8.11.0050 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 8.5.2019).
A eventual alteração de competência pressupõe ratificação da prisão cautelar pelo Juízo competente, acarretando dilação do período de custódia, caracterizar constrangimento ilegal (STF, HC 94247/BA – Relator: Min.a Carmen Lúcia – 5.9.2008).
Nesse quadro, mostra-se pertinente a liberdade processual do paciente, ao menos até instauração de apta ação penal com justa causa.
Por outro lado, embora a restrição total ou parcial, do exercício da advocacia, não se revele justificável, visto que não cabe ao Tribunal “potencializar possível influência do paciente, nem relativamente à atuação como advogado, nem sob o aspecto econômico-financeiro” (STF, HC no 126.104/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 31.5.2016), a suposta relação profissional para atender desígnios ilícitos de organização criminosa conduzem à imposição de medidas cautelares para resguardar a ordem pública e obstar a prática de crimes valendo-se da condição de advogado (STJ, HC no 467.281/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.4.2019; HC n° 528.889/RJ – Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).
Logo, imperativo o afastamento do patrocínio de defesa e a proibição de contato com os demais investigados, até a conclusão das investigações, s.m.j do colegiado.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares alternativas: 1) afastamento do patrocínio da defesa dos investigados até que seja individualizada a conduta do paciente nos limites da advocacia criminal, tão logo concluído o procedimento policial; 2) proibição de manter contato, por qualquer meio (pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por meio de pessoa interposta), com os demais investigados ou qualquer integrante da referida organização criminosa; 3) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juiz da causa, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, nos termos art. 319 do CPP.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, solicitando-lhe informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO